Tribunal: CARF
Processo: 13509.000811/2009-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13509.000811/2009-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.661 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
COMAPEL COMERCIO INDUSTRIA E AGRICULTURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, no que
tange à decadência e prescrição das contribuições sociais previdenciárias
aplicam-se as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomão de Almeida
Nóbrega, Debora Fofano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro, Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13509.000811/2009-88
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000811/2009-88

Trata-se de crédito previdenciário, lançado contra a empresa referenciada, na forma
preconizada pelo art. 33 do Plano de Custeio da Seguridade Social, aprovado pela Lei
n° 8.212, de 24/07/91, haja vista o recolhimento parcial de contribuições, verificado em
relação ao período acima citado. É o que se depreende, em linhas gerais, do “Relatório
da Notificação Fiscal do Lançamento de Débito - NFLD n° 35.144.380-0”, em anexo à
peça notificatória, e das demais peças que a integram.
Do rol de obrigações previdenciárias a cargo das empresas em geral, reporta-se, o
lançamento em tela, às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
dos segurados contribuintes individuais e dos segurados empregados (“parte patronal” e
“parte segurados”), reservadas à Seguridade Social, inclusive às que se destinam ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Também, integram o presente lançamento, as contribuições arrecadadas pela
Previdência Social (3,3%), destinadas a terceiros, a saber: Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Serviço Nacional do Comércio - SENAC,
Serviço Social do Comércio - SESC e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE.
Referidas contribuições se inserem no crédito consignado na Notificação, aqui tratada,
cujo montante, consolidado em 29/05/2006, é da ordem de R$ 122.592,92 (cento e vinte
e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos).
Conforme se depreende, ainda, do “Relatório da Notificação Fiscal do Lançamento de
Débito - NFLD n° 35.144.380-0”, são 02 (dois) os levantamentos que compõem o
lançamento fiscal em tela, a saber: a) o AMO - ASSISTÊNCIA MÉDICA
ODONTOLÓGICA e b) o PRI - PAGTO ASSIST MÉDICA AOS SÓCIOS.
O primeiro levantamento, que abrange o período de janeiro/1996 a dezembro/1998,
refere-se aos pagamentos, efetuados pela empresa notificada a título de assistência
médica e odontológica, em desacordo com a Lei 8.212/91 (art. 28, § 9o, “q”),
regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99, assim dispondo:
"Art. 28. (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n° 9.528. de 10.12.97)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio
da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa:” (Alínea incluída pela Lei n° 9.528. de 10.12.97).
Expõe o Relatório Fiscal que a principal exigência da legislação, para exclusão do rol
de incidência previdenciária, é a necessidade de tal benefício ser extensivo à totalidade
dos empregados. No caso em tela, como se observa das faturas apresentadas, emitidas
pela Unimed e a Uniodonto contra a notificada, a empresa notificada não observou esta
regra, fornecendo o benefício apenas a um grupo de empregados, motivo pelo qual
considerou-se como parcela incidente (salário-de-contribuição, portanto) os valores
pagos sob aludida rubrica. O objeto deste levantamento é a cobrança dessas
contribuições.
Aduz o Relatório que foi emitido um “Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos - TIAD”, solicitando, dentre outros elementos, os contratos celebrados
com as empresas do ramo de saúde, bem como todos os recibos de pagamento
referentes a despesas médico-odontológicas. A notificada apresentou, apenas, recibos de
pagamento - efetuados a diversas empresas, tais como: Unimed de Santo Antônio de
Jesus, Uniodonto de Feira de Santana e Sul América Saúde -, os quais foram anexados
aos autos. Por esse motivo, foi apenada com a lavratura do Auto de Infração n°
35.144.381-9.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000811/2009-88

O segundo levantamento, abrangendo o período de maio/1996 a dezembro/1998,
concerne ao pagamento de assistência médica, efetuado para a empresa Sul América,
tendo como beneficiários, tão somente, os sócios da notificada e seus familiares.
Expende o Relatório Fiscal que a empresa notificada disponibilizou um demonstrativo
elaborado pela seguradora, cuja cópia foi anexada aos autos, onde figuram apenas os
sócios e seus familiares como beneficiários do plano de saúde. Os valores pagos pela
empresa notificada a esse título, prossegue o Relatório, configuram pagamento de Pró-
Labore indireto, sujeitando-se, pois, à incidência de contribuições previdenciárias. O
objeto deste levantamento é a cobrança dessas parcelas.
Extrai-se, ademais, do relatório da Notificação:
. que o levantamento AMO se baseou em recibos de pagamento e nos livros Diário e
Razão, à conta 3.2.3.02.0007 (Assistência Médica), no período 01/1996 a 12/1997; à
conta 53056-5 (Assistência Médica e Odontológica), no período de 01/1998 a 12/1998;
já o levantamento PRI, teve como base, além dos recibos de pagamento apresentados,
os lançamentos às contas 3.2.3.02.0008 (Seguro) e 53047-6 (Seguros), efetuados,
respectivamente, nos períodos de 05/1996 a 12/1997 e 01/1998 a 12/1998;
. que todos os fatos geradores estão demonstrados no “RL - Relatório de Lançamentos”
e no “DAD - Discriminativo Analítico de Débito”, documentos que são partes
integrantes da Notificação Fiscal sob comento;
. que o presente lançamento se fundamenta na legislação constante do anexo
“Fundamentos Legais do Débito - FLD”, que integra a NFLD.
. que não houve formalização do “Termo de Arrolamento de Bens e Direitos - TAB”,
pois a dívida total apurada não é superior a 30% (trinta por cento) do patrimônio
conhecido da empresa notificada.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificado da presente Notificação, em 30/05/2006, conforme atesta
assinatura aposta na peça inicial, nos moldes do instrumento constante às fls. 451/468
(Protocolo n° 36670.001030/2006-91), interpõe, o contribuinte notificado, tempestiva
peça impugnatória.
Expõe a peça impugnatória que o agente fiscalizador sustenta não ter a empresa
notificada recolhido as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos a
título de Assistência Médica e Odontológica, no período de janeiro de 1996 a dezembro
de 1998; acrescenta que, em um segundo levantamento, o mesmo agente fiscalizador
afirma que os valores pagos à empresa Sul América, a título de Assistência Médica,
tendo como beneficiários apenas os sócios da empresa notificada, bem como seus
familiares, configura pagamento de Pró-Labore indireto, e como tal, sujeita-se à
incidência de contribuições previdenciárias. Em contraposição às afirmativas da
fiscalização, aduz a impugnação que o presente lançamento não pode prosperar, pelos
fundamentos doravante aduzidos.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Alega a peça impugnatória que, com o advento da Constituição Federal de 1988 (art.
146, III, “b”) as contribuições previdenciárias voltaram a ter natureza tributária,
sujeitando-se às regras do Código Tributário Nacional - CTN, inclusive no tocante à
decadência e à prescrição. Aduz que, referida sujeição, acontece por expressa
determinação constitucional, consoante dicção do art. 146, III, “b”, dispositivo que
transcreve. Segue aduzindo que o CTN, como é sabido, foi recepcionado pela
Constituição com status de Lei Complementar, sendo ele o veículo normativo que
dispõe sobre normas gerais tributárias, dentre elas acerca da decadência. Assim, o seu
art. 173 confere à Fazenda Pública o direito de constituir no prazo de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. No presente caso - conclui a
impugnação -, considerando que o lançamento aponta um suposto débito ocorrido no
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000811/2009-88

período de janeiro de 1996 a dezembro de 1998, tomando-se por base o último período
lançado (dez/1998), verifica-se que o prazo para constituição do crédito tributário
expirou em 01/01/1994, tendo o lançamento somente ocorrido em 30/05/2006. Nesse
sentido, reproduz a jurisprudência pátria (TRF 4a R. - Edcl-AC 2003.04.01.051209-4 -
2a T. - DJU 14.12.2005 - p. 636; TRF 4a R. - Al 2002.04.01.024979-2 - RS - 2a T. - DJU
30.10.2002 - p. 907), a qual, avalia, corrobora esse entendimento.
62 MÉRITO.
No mérito, argúi o instrumento impugnatório que a empresa notificada não infringiu a
retro-citada norma do art. 28 da Lei 8.212/91. Argumentando, explana que a notificada
firmou contrato com empresas do ramo de saúde com cobertura abrangente à totalidade
dos empregados e dirigentes da empresa, conforme se verifica na documentação anexa.
“O que a notificada nunca pôde nem poderá fazer” - prossegue a argumentação - “é
obrigar determinados empregados que, por opção, não desejaram ser beneficiários da
Notificada, consoante provam os documentos em anexo”. “Assim, ao contrário do
quanto grifado pelo agente fiscalizador, o benefício do Plano de Saúde Suplementar é de
fato extensivo a todos os funcionários da Notificada, consoante provam os documentos
em anexo” - arremata.
Ante o exposto, requer, a peça impugnatória:
a) que seja reconhecida a preliminar suscitada, declarando-se extinto, por força da
decadência, o crédito tributário;
b) alternativamente, vencida a preliminar, que o lançamento seja julgado totalmente
improcedente.

A decisão de primeira instância restou consubstanciada com a seguinte ementa:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados que lhe prestam serviço.
O mesmo tratamento se aplica aos demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, ainda que
sem vínculo empregatício. Nesse contexto, inclui-se o valor relativo à
assistência, prestada por serviço médico ou odontológico próprio da empresa
ou por ela conveniado, cuja cobertura não abranja a totalidade dos empregados
e dirigentes da empresa. O recolhimento intempestivo das contribuições
acarreta a lavratura de notificação de débito, na forma do regulamento.

Intimado da referida decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário às fl.
513/521, renovando os argumentos apresentados na impugnação.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000811/2009-88

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000811/2009-88

administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência
pessoal ocorrida em 30/05/2006 (fl.02). Os fatos geradores referem-se ao período de 01/1996 a
31/12/1998.

Assim sendo, resta fulminado pela decadência a totalidade do crédito tributário
sob enfoque.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento, reconhecendo a decadência como causa de extinção do crédito tributário.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.661 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13509.000811/2009-88

Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital